Tribunal: CARF
Processo: 23034.000155/2002-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000155/2002-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.299 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
CAFE SOLUVEL BRASILIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2000
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000155/2002-24
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000155/2002-24

Trata-se de recurso voluntário (fls. 57/67) interposto em face de decisão do
presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (fls. 49/51), que
decidiu pelo indeferimento da defesa encaminhada intempestivamente pelo contribuinte,
mantendo o crédito tributário consignado na Notificação para Recolhimento de Débito - NRD no
0000059/2002, emitida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE do
Ministério da Educação, em 5/2/2002, no valor total de R$ 47.751,82 (fl. 20), conforme Quadro
de Atualização de Débito (fl. 21), com base na Informação no 31/2002 – CGEARC (fls. 18/19),
referente irregularidades nos recolhimentos do Salário Educação em relação às competências de
2/2000 a 8/2000.
Da Defesa
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 13/2/2002 (AR de fl. 23) e
apresentou defesa em 6/3/2002 (fls. 24/46), alegando em síntese, conforme Informação no
2342/2002- GEARC (fl. 49):
(...)
4. A empresa encaminhou defesa ao FNDE, intempestivamente, em 06/03/2002, quando
o prazo correto seria até 28/02/2002. A referida defesa, constante das folhas 23 a 45,
questiona a constitucionalidade do Salário-Educação, bem como a fixação da alíquota e
as taxas de juros e multas aplicadas pelo FNDE, considera a cobrança ilegal, razão pela
qual solicita a anulação do ato de infração, ou a exclusão dos juros e redução das
multas. ”
(...)
Da Decisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Por meio da Informação no 2342/2002 - GEARC de 11/11/2002, o presidente do
FNDE decidiu pelo indeferimento da defesa, pelas razões expostas pela CGACI, abaixo
reproduzidas (fls. 49/51):
Trata o presente processo de cobrança de débito contra a Empresa acima citada,
procedida por esta Autarquia, por meio da Notificação para Recolhimento de Débito no
059/2002, inclusa nos autos, às fls. 19, decorrente de irregularidades verificadas nos
recolhimentos referentes ao Salário-Educação, encontradas pela Fiscalização do INSS,
relativas ao período de fevereiro/2000 a agosto/2000 (trata-se de débito normal), fls. 03
e 04.
2. A consulta ao SME revela que a Empresa é cadastrada, conforme Histórico de
Exercícios da Empresa, fls. 05 e 06.
3. Consultando o SME, encontramos os seguintes processos cadastrados:
23034.000158/95-22, 23034.0041 18/96-31, 23034.001038/95-14, 23034.002157/93-79
e 23034.005099/96-23, fls. 13.
4. A empresa encaminhou defesa ao FNDE, intempestivamente, em 06/03/2002, quando
o prazo correto seria até 28/02/2002. A referida defesa, constante das folhas 23 a 45,
questiona a constitucionalidade do Salário-Educação, bem como a fixação da alíquota e
as taxas de juros e multas aplicadas pelo FNDE, considera a cobrança ilegal, razão pela
qual solicita a anulação do ato de infração, ou a exclusão dos juros e redução das
multas. ”
5. Com relação a constitucionalidade do Salário-Educação reportamo-nos à decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 17/10/2001 no Recurso Extraordinário no
290.079-6, validando a constitucionalidade da referida contribuição e ainda a Ação
Declaratória de Constitucionalidade no 03 do STF, publicada em 13/12/99, no Diário
Oficial da União.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000155/2002-24

6. No que se refere aos acréscimos legais, reportamo-nos ao Art. 34 da Lei no 8.212/91,
com redação dada na Lei no 9.528/97: “As contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas
com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o
art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e
multa de mora, todos em caráter irrelevável".
Comprovando que a incidência da referida taxa de juros resulta, tão somente, da
aplicação da legislação previdenciária.
7. Ressaltamos, ainda, que consta na Notificação para Recolhimento de Débito, às fls.
19, encaminhada à empresa, a Fundamentação Legal, possibilitando, dessa forma sua
ampla defesa.
8. Diante do exposto, além de intempestivo, consideramos improcedente o pedido da
empresa. Sugerimos, portanto, o encaminhamento do presente processo ao Sr. Diretor
Financeiro substituto, propondo o indeferimento da defesa pela Secretaria-Executiva do
FNDE, informando que o débito com os acréscimos legais importa, hoje, o valor de R$
53.183,24 (cinqüenta e três mil, cento e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos),
conforme Quadro de Atualização de Débito, às fls. 47.
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 16/12/2003 (AR de fl. 56), o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 14/1/2003 (fls. 57/67), acompanhado de documentos (fls. 68/71), com as
razões a seguir sintetizadas:
 Nulidade da decisão por falta de motivação, constituindo cerceamento de
defesa.
 Da inaplicabilidade da taxa Selic por violação à Constituição Federal e aos
princípios da legalidade, anterioridade e indelegabilidade e
 Natureza confiscatória da multa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente oportuno ressaltar que, apesar da decisão de primeira instância ter
reconhecido a intempestividade da defesa, ainda assim analisou os argumentos apresentados pelo
sujeito passivo, decidindo pelo seu indeferimento.
No recurso, semelhantemente ao ocorrido na defesa, o contribuinte insurge-se em
relação aos seguintes pontos: nulidade da decisão por cerceamento de defesa, inaplicabilidade da
taxa Selic e caráter confiscatório da multa.
Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000155/2002-24

O contribuinte aduz a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, tendo em
vista que a manutenção integral do lançamento não foi devidamente motivada.
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN)1:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Não merece prosperar a alegação do Recorrente, pois o lançamento foi
formalizado em consonância com o artigo 142 do CTN e tanto este quanto a decisão recorrida
foram lavrados por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa, razão pela qual
não há qualquer nulidade dos mesmos.
Ante o exposto, não há como ser acolhida a alegação de nulidade da autuação e do
acórdão recorrido por cerceamento de defesa.
Mérito
As questões meritórias giram em torno da aplicação dos juros equivalentes à taxa
Selic e da multa de natureza confiscatória.
O Recorrente requer a exclusão da Taxa Selic, aplicando-se os juros de mora no
percentual de 1%, conforme artigo 161, § 1o do CTN. Ocorre que tal matéria está pacificada

1 O artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000155/2002-24

neste colegiado, sendo correta a aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora,
conforme teor da Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
No que diz respeito à multa lançada, esta se deu em conformidade com a
legislação de regência, restando à autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de
responsabilidade funcional, uma vez que a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Deste modo, não cabe aqui a análise acerca da constitucionalidade da lei
tributária, da violação aos princípios constitucionais e do caráter confiscatório da multa, uma vez
que tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo, consolidado na
Súmula CARF n° 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital